Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-46.2019.8.11.0045
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003101-46.2019.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELIZANA BANDEIRA MACHADO - CPF: 029.253.131-16 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

Recurso de apelação:

1003101-46.2019.8.11.0045

Origem:

quinta vara Cível de lucas do rio verde

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ELIZANA BANDEIRA MACHADO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO DE APLEAÇÃO– FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DO MUNICÍPIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO - INSURGÊNCIA DO ESTADO - ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO MEDICAMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional.

Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Havendo comprovação da necessidade do tratamento medicamentoso pleiteado na inicial, acertada a sentença que julgou procedente a pretensão e condenou as promovidas de forma solidária.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial ratificando a liminar deferida condenando solidariamente o Estado e Município, conforme a seguinte parte dispositiva:

“
Ex Positis”, OPINO pela
PROCEDÊNCIA dos
pedidos constantes na petição inicial, e, por conseguinte,
pela CONFIRMAÇÃO
da medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida, condenando os Requeridos na obrigação de fazer postulada na petição inicial, qual seja, o FORNECIMENTO do medicamento INSULINA LANTUS (GLARGINA), descrito na prescrição médica, a fim de assegurar seu direito à saúde e a dignidade da pessoa humana, garantidos constitucionalmente
”.

O Estado de Mato Grosso nas razões do recurso, alegou a necessidade de reforma da sentença ao argumento que o pedido da promovente não preenche os requisitos elencados pelo STJ como necessários para a concessão de medicamentos não contemplados pelo SUS.

Afirmou que a legalidade orçamentária prega a impossibilidade de o Estado realizar despesas não incluídas na lei orçamentária e que a gestão pública deve se reservar a administração pública e não transferir essa gestão ao poder judiciário.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

Houve apresentação de parecer ministerial no ID. 31994470, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, pretende a parte autora que os promovidos sejam compelidos ao fornecimento do medicamento INSULINA LANTUS (GLARGINA),conforme prescrição médica.

Afirma que buscando solução administrativa houve pedido administrativo junto ao município para fornecimento do medicamento, no entanto em resposta alegaram a impossibilidade de fornecimento do mesmo.

Houve o deferimento do pedido de tutela de urgência veiculado inicialmente.

Em sentença o magistrado julgou procedentes os pedidos para condenar os promovidos Estado de Mato Grosso e Município ao fornecimento do medicamento.

O Estado de Mato grosso nas razões recursais sustentou que o pedido da promovente não preenche os requisitos elencados pelo STJ como necessários para a concessão de medicamentos não contemplados pelo SUS.

Verifico que fora juntado pela promovente Laudo Médico, receituário, requerimento administrativo, resposta negativa quanto ao pedido administrativo e Parecer Técnico do NAT. Destaco que tais documentos confirmam a condição debilitada da promovente e, também, a indicação do medicamento como condição necessária ao restabelecimento da saúde da paciente.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a temática do fornecimento de medicamentos não insertos na lista fornecida pelo SUS por determinação do Poder Judiciário e fixou alguns requisitos, o que ocorreu no caso do julgamento do Recurso Repetitivo que recebeu o Tema nº 106.

Portanto, fixou o Superior Tribunal de Justiça que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
(iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.

No caso dos autos, verifico que todos os requisitos se encontram demonstrados. De acordo com o
Relatório
Médico da Dra. Thamara Bianchini CRM-MT 8667, a medicação prescrita é necessária posto que pode levar a hipoglicemia da paciente e piora em seu estado clínico.

A incapacidade financeira é patente, pois se trata de paciente beneficiária da Justiça Gratuita e defendida pela Defensoria Pública.

A existência de registro na ANVISA é incontroversa, pois não houve contestação nesse sentido.

Dessa forma, em que pese os termos da oposição das razões recursais entendo que os requisitos para a concessão do medicamento foram preenchidos e o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.

Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, nos termos do art. 196, da Constituição Federal, que dispõe que o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

As alegações de limitação orçamentária e técnica não são óbice para promover o direito à saúde, vez que os Entes Federados atuarão de maneira cooperativa e solidária.

A intervenção do Poder Judiciário nas causas que envolvem o acesso à saúde, tem revelado a sua utilidade quando em suas decisões baseadas na proporcionalidade ponderada em cada caso concreto, conseguem diminuir as desigualdades sociais e promover os direitos fundamentais, colocando a dignidade da pessoa humana como o alicerce para a atuação do Estado
.

No que se refere aos honorários advocatícios, destaco a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da DEFENSORIA PÚBLICA ainda que atue contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence, em virtude da autonomia funcional, administrativa e orçamentária que lhe foi conferida após as emendas constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020